Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-74.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO - VENDA E COMPRA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA À AUTARQUIA DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF E DO DF- COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento ajuizada com o escopo de condenação do réu a: transferir o veículo FIAT SIENA, ANO 2013/2013, PLACA JKK9833, adquirido do autor; pagar os débitos vinculados ao automóvel e a reparação extrapatrimonial ao autor em decorrência da inscrição do seu nome na dívida ativa em razão dos débitos do veículo. Em sua inicial, o autor narra ter dado o referido automóvel como entrada para a aquisição de outro na loja do réu. 1.1. Sentença de procedência dos pedidos para: (i) condenar o réu a transferir o veículo no prazo de 30 dias, sob pena de multa; (ii) condenar o réu a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00; (iii) condenar o réu a quitar todas as dívidas incidentes sobre o veículo, sob pena de multa. Determinada, ainda, pelo Juízo sentenciante a expedição de ofício: (i) ao Detran/DF para promover a comunicação de venda do veículo para o réu, bem como para transferir os pontos das multas desde 21/3/2023; (ii) à Secretaria de Fazenda Pública do DF para transferir para o requerido as “dívidas decorrentes de fatos geradores vinculados ao veículo descrito na inicial desde a data de 21/3/2023”.1.2. Recurso do réu em que suscita preliminar de incompetência do Juízo sob argumento de que as partes escolheram contratualmente o Foro de Brasília. No mérito, alega não estar na posse do veículo e que a “outorga de procuração em favor do Requerido foi sem qualquer consentimento do próprio outorgado no instrumento público, e que o recorrente trabalhava na empresa a qual o recorrido firmou negócio, não podendo dessa forma recair sob a responsabilidade do recorrente tais obrigações firmadas com terceiros”. Pede o afastamento da indenização por dano moral sob argumento de que não demonstrada ofensa à honra do autor. Aduz já ter quitado os débitos do veículo às suas expensas, motivo pelo qual pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano moral e, subsidiariamente, sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há as seguintes questões em discussão: (i) a competência do Juízo; (ii) de quem é a responsabilidade pela transferência do veículo; (iii) de quem é a responsabilidade pelos débitos do veículo; (iv) se houve lesão a direito da personalidade do autor .
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Entre as partes, há uma relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 3.1. O art. 101, inciso I, do CDC conferiu ao consumidor a opção de ajuizar ação de reparação civil contra o fornecedor no foro do seu domicílio, mas não excluiu a regra geral de competência do domicílio do réu ou do foro de eleição, se esta for a escolha do consumidor. Ante a prerrogativa de foro, o consumidor pode ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no domicílio do réu ou no foro de eleição contratual. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
4. Não se sustenta a alegação do réu de que desconhecia a procuração que lhe foi outorgada pelo autor (ID 63763887) no momento da venda do veículo. Isso porque a loja onde o autor deixou seu automóvel para venda é a “Extra Multimarcas” (nome fantasia), e, após pesquisa na internet, verifica-se ser sociedade empresária limitada, registrada com o nome de FR Multimarcas Comercio de Veículos LTDA., cujo e-mail para contato é ibaegomes@gmail.com, o mesmo declinado na procuração de ID 63764868 juntada aos autos pela defesa do réu. Logo, a tese defensiva - acerca do desconhecimento do réu acerca da procuração para revenda do veículo entregue pelo autor e que é de praxe nesse tipo de negócio – carece de verossimilhança.
5. A venda do veículo a terceiro não exime o adquirente da obrigação insculpida no art. 123, §1o, do CTB no sentido de adotar as providências necessárias para que seja expedido novo Certificado de Registro de Veículo. O novo negócio apenas cria a obrigação de um novo registro, para que se estabeleça a cadeia dominial. Não há, motivo para eximir o réu das obrigações administrativas e tributárias que incidiram após a tradição. Ocorrendo a alienação, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para o comprador seguinte, devendo, inclusive, responder pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o automóvel. A outorga de procuração pelo autor ao réu (ID 63763887) instrumentaliza o contrato de compra e venda realizado entre as partes, o qual foi aperfeiçoado com a tradição do bem. É obrigação do réu as providências da transferência do veículo com a regularização da cadeia dominial em ação própria, ressalvado o seu direito de regresso contra terceiro adquirente pelas dívidas de sua responsabilidade, porquanto a venda de veículo a terceiro não exonera o adquirente da obrigação que decorre da lei.
6. Em razão do que dispõe o art. 1.226 do Código Civil, constitui obrigação do adquirente do bem o pagamento dos encargos dele decorrentes, a partir da data da tradição. Na hipótese, a tradição do bem ocorreu com a procuração em causa própria outorgada em 21.03.2023.
7. É de se ressaltar a não desoneração da responsabilidade tributária do vendedor (ex-proprietário) quando esse também não comunica ao órgão de trânsito a alienação do automóvel; permanecendo a responsabilidade solidária quanto aos tributos incidentes sobre o veículo até a data da comunicação da alienação do bem. A despeito da obrigacional de compra e venda entre as partes (autor e réu) impondo ao adquirente a obrigação civil de pagamento dos encargos, essa relação não alcança os demais entes (tributário - DF e autarquia de trânsito) que não participaram do negócio jurídico nem foram chamadas à ação).
8. O STJ pacificou seu entendimento acerca da solidariedade da obrigação tributária do proprietário-alienante, que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito. Tema Repetitivo 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” No caso do DF, a lei que rege o tributo específico IPVA prevê a solidariedade do alienante.
9. No mesmo sentido é o entendimento jurídico sobre a responsabilidade do vendedor sobre os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito (não tributários), em seu âmbito financeiro, em razão do que determina o art. 134 do CTB (No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.8. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) a lei exige do adquirente (§ 1o, art. 123, do CTB) as providências da mudança do cadastro ou registro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), em caso de omissão do novo proprietário, a comunicação da venda no prazo de sessenta dias. Esses procedimentos são imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos.
10. Desta forma, havendo lei distrital específica que prevê a solidariedade e inexistindo prova da comunicação da venda, impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária entre as partes quanto ao pagamento dos débitos de IPVA em face do órgão público, sem prejuízo, destaca-se da condenação do réu a transferir para si ou para terceiro o automóvel e a pagar os débitos em aberto referente ao veículo e da não desoneração do autor quanto a esses débitos, em face dos do DF e da autarquia de trânsito.
11. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Considerando que o autor também colaborou com o evento danoso ao deixar de efetuar a comunicação de venda do veículo ao DETRAN, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito na inscrição do débito na dívida ativa. Ao contrário, a inscrição somente ocorreu em razão da omissão de comunicação da venda do veículo, tanto por parte do adquirente quanto do alienante. Impõe-se, pois, a reforma da sentença neste particular.
12. Quanto à transferência de pontos e multas advindas das infrações de trânsito cometidas após a tradição do automóvel, verifico a existência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que é a atribuição do Detran/DF a apuração da responsabilidade e averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito, conforme se observa no Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000 julgado pelas Turmas Recursais Reunidas, em 26.6.2023. 12.1. Nesse ponto, necessário reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, na medida em que é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a ação de obrigação de fazer, visando a transferência da pontuação decorrente de infrações de trânsito. Outros precedentes desta Terceira Turma: RCL 07265604220238070007, Relator DANIEL FELIPE MACHADO, j. 01.7.2024; RCL 07249609520198070016, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, j. 4.2.2020, Acórdão 1227371; RCL 07331054320198070016, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, j. 13.12.2022, Acórdão 1648016. 12.2. Em especial atenção ao que dispõe o inciso II, do § 1o do artigo 327 do Código de Processo Civil, sobre a cumulação de pedidos, - observa-se que é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, desde que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Daí se extrai a compreensão de que ocorreu a inépcia parcial da petição inicial em razão da cumulação de pedidos incompatíveis entre si, nos termos do inciso IV, do § 1o, do artigo 330 do CPC, isso, tão somente, em relação ao pedido de transferência de multas e da sua pontuação.
IV. DISPOSITIVO
13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA: (I) RECONHECER, DE OFÍCIO, A INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL NOS TERMOS DO ITEM 10, DE MODO A ALTERAR A SENTENÇA ESPECIFICAMENTE NAQUELA EXTENSÃO; (II) RECONHECER A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE AS PARTES ATÉ A SENTENÇA, SEM EXONERAÇÃO DO AUTOR QUANTO AOS TRIBUTOS E ENCARGOS PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO E O DF.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
_____ Dispositivos relevantes citados: art. 1.226 do CC; art. 123, § 1o, art. 134 do CTB.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1118. REsp 1881788/SP; TJDFT, Turmas Recursais Reunidas, CC 0710015-15.2023.8.07, j. em 26.6.2023.